Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO SMS. CULPA EXCLUSIVA. FORTUITO EXTERNO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas contra sentença que as condenou, solidariamente, a restituírem ao autor 88.000 pontos referentes ao programa de pontuação Esfera Fidelidade.

2. Recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em suas razões, as recorrentes alegam, preliminarmente, ter o juízo da origem incorrido em error in judicando em razão de o autor não ter coligido provas aptas a revestir de verossimilhança o alegado. Pugnam pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, sustentam a inexistência de nexo causal entre a conduta das recorrentes e o prejuízo alegado pelo autor, o que afastaria a condenação em ressarcir os pontos. Pleiteiam a reforma da sentença, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, sem a incidência de penalidades.

4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.

5. Preliminar de error in judicando. Não há erro no julgamento, pois as questões de direito material foram devidamente observadas, aplicando-se a norma ao caso concreto. Nesse sentido, o mero inconformismo com o resultado do julgamento não torna a sentença inválida. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

7. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da instituição bancária por fraudes cometidas por meio de envio de mensagem de SMS.

8. A Súmula no 479, do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, quando o dano derivar de fortuito interno, ou seja, decorrentes da própria atividade desenvolvida que venham a trazer prejuízos inesperados para o consumidor.

9. No caso sob exame, a fraude ocorreu após o autor acessar espontaneamente o link enviado por SMS (ID. 56588321 - Pág. 3), sem certificar-se se, de fato, a mensagem havia sido enviada pelas requeridas, viabilizando a transferência dos pontos acumulados. Trata-se de golpe amplamente divulgado. Nessa modalidade, os fraudadores enviam mensagem SMS solicitando que o consumidor clique em um link – que poderá capturar credenciais do usuário ou direcioná-lo para um chat onde serão solicitados dados pessoais. Com as informações em mãos, os criminosos são capazes de acessar serviços como PIX, transferências bancárias ou realizar compras.

10. Ante à falta de evidência de vulnerabilidade no sistema de segurança das requeridas, não se reconhece o fortuito interno, necessário a caracterizar a responsabilidade da instituição financeira de que trata a Súmula 479 do STJ.

11. Por todo o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

12. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se reforma para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

13. Sem custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (artigo 55, Lei 9.099/95).

14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei n. 9099/95.